Tribunal: TJDFT
Processo: 0721036-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721036-64.2023.8.07.0007 DECISÃO Verifico que o despacho de id 77265758 trata de matéria alheia ao objeto do presente feito. Posto isso, revogo o despacho de id 77265758 e determino a sua exclusão. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR